Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. PLÚRIMOS EXEQUENTES. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO REJEITADA. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. A liquidação de sentença promovida por sindicato (ou ente coletivo) – ainda que no interesse de um grupo de filiados –, não caracteriza demanda coletiva, já que os interesses buscados são eminentemente privados e individualizados. 1.1. A 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal, em situação similar a ora tratada, entendeu que “em que pese ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado” e, por esta razão, “não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT.” (Acórdão 1418249, 07092308720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, DJE: 5/5/2022).

2. Agravo de Instrumento desprovido.